Tribunal: TJDFT
Processo: 0703232-43.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. TAXA NA MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO FINANCEIRO. BACEN. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL EXPLÍCITA. JUROS MORATÓRIOS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. De acordo com a Súmula n.o 297 do Superior Tribunal de Justiça: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras". Assim, a demanda deve ser solucionada à luz do Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990), pois a relação jurídica estabelecida entre as partes é de fornecedor e de consumidor, nos moldes dos artigos 2o e 3° daquele Diploma legal.
2. Os juros remuneratórios exigidos pelas instituições financeiras são de livre convenção, comportando apenas a exceção de possível revisão da taxa de juros pactuada se houver abusividade (Súmula n.o 296 do STJ), cabendo a comprovação por parte do consumidor de que a taxa de juros cobrada se encontra bem acima da taxa média praticada no mercado.
3. O Banco Central indica as taxas médias de juros praticadas em cada período, sendo que na época (18/05/2023) em operação de crédito similar (Crédito Pessoal não consignado - pré-fixado), constatou-se que a menor taxa de juros cobrada foi de 0,71 % ao mês e 8,83 % ao ano; e a maior foi de 22,25 % ao mês e 1.014,78 % ao ano. Dessa forma, as taxas de juros de operação praticadas no contrato, foram de foram de 19,85% a.m. e de 778,33% a.a., com indicação do valor total devido de R$ R$ 2.853,00, representando valor correspondente a média praticada no mercado, não havendo que se falar em taxas de juros fixadas em patamares exorbitantes ou em abusividade de cláusula contratual.
4. Nos termos da Súmula n.o 541 do Superior Tribunal de Justiça: “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.” Portanto, a capitalização de juros devidamente pactuada não pode ser considerada como prática abusiva, sendo necessário o cumprimento integral do contrato firmado.
5. A cobrança de juros sobre a mora, ou mesmo juros remuneratórios, encontram respaldo legal a incidir nos contratos bancários entabulados entre as partes, ainda mais quando existentes cláusulas nesse sentido e estas não forem declaradas abusivas, o que é o caso dos autos.
6.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.